Tribunal: CARF
Processo: 19515.000389/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000389/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.327 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
COOPSERV SOC COOP PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DIRF.
NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ALEGADO
ERRO. IRRF. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO QUE ATESTE A
COMPENSAÇÃO
Para se comprovar o indébito tributário é necessário que se apresente os
elementos de prova suficientes à demonstração da base de cálculo do tributo. O
contribuinte apresentou uma série de documentos sem que fosse feita uma
adequada correlação entre o suposto equívoco cometido no preenchimento da
DIRF. Ademais, quanto aos montantes de IRRF compensados, o contribuinte
não apresentou PER/DCOMP, nem tampouco demonstrou que teria realizado a
compensação na própria contabilidade, razão pela qual é impossível que tais
montantes sejam considerados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000389/2008-87
Fl. 17482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado para cobrança de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (“IRRF”), acrescido de multa de ofício no percentual de 75% e
juros de mora.
As infrações identificadas pela fiscalização foram as seguintes:
(A) Falta de recolhimento do IRRF sobre trabalho sem vínculo de emprego,
(código 0588), referente a valores pagos por serviços prestados por pessoas físicas associados ao
contribuinte (cooperados), no ano de 2003; e
(B) Falta de recolhimento do IRRF sobre remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoas jurídicas em 2003, (código 1708).
Destaque-se, todavia, que a segunda infração foi reconhecida pela próprio
contribuinte, que tratou de efetuar o recolhimento do montante devido tão logo notificado do
auto de infração.
O acórdão recorrido identificou inclusive que, do exame dos extratos acostados às
fls.182/183, constata-se que os pagamentos informados pela Interessada já foram considerados
nos sistemas de controle da RFB (fls. 3.164 do e-processo).
Com isso, somente se encontra em discussão a primeira infração, decorrente da
ausência de recolhimento pelo contribuinte do IRRF referente aos valores pagos aos seus
cooperados.
Os montantes autuados, aliás, foram apurados com base na documentação
apresentada pelo próprio contribuinte em sede de fiscalização, a partir do confronto entre os
valores declarados em DCTF e aqueles constantes em DIRF, conforme se verifica pela tabela
abaixo constante do relatório fiscal (fls. 89 do e-processo):
Fl. 17483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

Para cada mês, dentre o valor recolhido em DARF e o valor declarado em DCTF,
considerou-se o maior, o qual foi reduzido do valor constante da DIRF e lançado a diferença
positiva.
Em sua impugnação, o contribuinte adverte que a fiscalização não poderia ter
considerado os montantes constantes de sua DIRF, os quais estariam equivocados. Afirma
que isso seria perfeitamente percebido caso as folhas de pagamento dos cooperados, as
Notas Fiscais de Serviços e o seu Livro Diário tivessem sido analisados. A referida
documentação supostamente demonstraria que o valor correto seria R$ 851.697,85 e não R$
966.659,23 como foi informado na DIRF.
Ainda segundo o contribuinte, o referido montante de R$ 851.697,85 não poderia
ser considerado integralmente como devido, posto que a fiscalização teria desconsiderado os
valores existentes nas DIRF’s em que ele consta como beneficiário, no exato montante de R$
456.608,89, o que seria perfeitamente compensável. Informa que as notas fiscais emitidas
demonstrariam o inequívoco destaque de IRRF quando do pagamento pelos serviços prestados.
Em sessão de 26/08/2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”) julgou improcedente a impugnação do contribuinte, nos termos
da ementa abaixo transcrita (fls. 3161 do e-processo):
COOPERATIVA. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. O IRRF sobre pagamento a
cooperativa de trabalho poderá ser utilizado na compensação do IRRF incidente sobre
os pagamentos de rendimentos aos cooperados, somente mediante apresentação de
PER/DCOMP.
Fl. 17484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 3164/3167 do e-processo):
Conforme relatado, a Fiscalização levantou os valores de IRRF, código de retenção
0588, declarados pela Interessada na DIRF do ano de 2003, detalhando-os mensalmente.
Da mesma forma, totalizou em bases mensais os pagamentos existentes nos Sistemas da
RFB, (para o mesmo código), bem como os valores parcelados no PAES.
Partindo da premissa que, dentre o valor recolhido em DARF e o declarado em DCTF,
considerou-se sempre o maior, a Fiscalização lançou o IRRF com base na diferença
positiva entre o valor declarado em DIRF e o maior valor dentre o recolhido via DARF
2003 ou declarado em DCTF, e, para o mês de janeiro também considerou o valor que
constou no PAES, conforme demonstrado às fls.87.
Tendo por base que a DIRF, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, é
declaração prevista em lei e instrumento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos
e valores retidos, ostenta ela, a presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Portanto, a Fiscalização pode praticar o lançamento com base na DIRF, não lhe sendo
exigido verificar folhas de pagamento ou notas fiscais, uma vez que é ônus do
contribuinte comprovar que os valores que constaram na DIRF não espelharam a
verdade dos fatos.
Portanto, a Fiscalização pode praticar o lançamento com base na DIRF, não lhe sendo
exigido verificar folhas de pagamento ou notas fiscais, uma vez que é ônus do
contribuinte comprovar que os valores que constaram na DIRF não espelharam a
verdade dos fatos.
Do erro de fato na elaboração da própria DIRF
Alegou a Interessada que ocorreu equívoco no preenchimento da sua DIRF, estando os
valores divergentes daqueles que efetivamente foram por ela retidos quando do
pagamento a seus cooperados. Acrescentou que os dados constantes das folhas de
pagamento, devidamente escriturados no Livro Diário, apontam que o valor total retido
no ano de 2003 foi de R$851.697,85, e não R$966.659,23 como foi informado na DIRF.
O Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, estabelece: "a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais"(Grifado agora).
Assim, para que os valores escriturados no Livro Diário e Razão desfrutem de
veracidade e certeza devem estar fundados em documentos hábeis, segundo sua
natureza.
Os documentos hábeis, segundo sua natureza, que são exigidos neste dispositivo, são
aqueles que já contêm uma prova direta acerca do fato alegado, cuja existência ali se
materializa, e que tenha autenticidade, legitimidade e o seu conteúdo conduza à
convicção da efetiva realização dos fatos alegados. Portanto, tais documentos não
podem ser unilaterais, isto é, terem sido elaborados com a participação exclusiva da
própria pessoa interessada, sem a confirmação de terceiros intervenientes nas operações.
No presente caso, os documentos hábeis devem ser aqueles que comprovem que os
valores do imposto de renda retido e, por conseguinte, a recolher, para cada um dos
meses de 2003, correspondem aqueles que constam na coluna “IRRF Folha” da planilha
elaborada pela Interessada às fls.109, denominada “Demonstrativo Analítico de
IRRF/2003”.
Fl. 17485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

Do exame das cópias dos Livros Diário e Razão constantes nos 12 volumes de
documentos acostados pela Interessada, não há como concluir que o IRRF foi aquele
alegado pela Interessada. Saliente-se que a Interessada não acostou aos autos os
lançamentos contábeis do Livro Razão atinentes ao IRRF de cooperados da rubrica
0588 (a recolher).
Se os próprios lançamentos contábeis acostados aos autos pela Interessada registrados
nos Livros Diário e Razão não dão a convicção ao julgador que o IRRF retido/a recolher
é aquele postulado, a ausência de documentos, independentemente de sua quantidade,
contribui em desfavor dos seus argumentos.
Da compensação do crédito de IRRF
Em 30/12/2002, a Lei no. 10.637, alterou a redação do artigo 74, da Lei no 9.430, de
1996. Com esta alteração, o parágrafo 1o, do artigo 74, passou a exigir expressamente
que o pedido de compensação fosse feito por declaração própria.
Portanto, após a edição desta alteração, qualquer que tenha sido o momento ou o motivo
do reconhecimento do crédito de qualquer contribuinte, o pedido de compensação
deverá ser veiculado via declaração específica, (PER/DCOMP).
Esta alteração legislativa não criou uma simples formalidade. Pelo contrário, criou um
instrumento de controle com o objetivo de evitar eventual duplicidade no uso dos
créditos alegados pelos contribuintes.
Em consonância com esta alteração legal, a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, DOU de 31.12.2008, veio determinar:
“Art. 41. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano calendário da retenção, não
tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados
aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de restituição após o
encerramento do referido ano calendário, bem como ser utilizado na compensação de
débitos relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no § 1o do art.
34.” (Grifado agora)
Por sua vez, impõe o parágrafo 1o, do artigo 34, da mesma IN:
“Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.”
Fl. 17486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

Da interpretação conjunta destes dispositivos, conclui-se que o IRRF incidente sobre
pagamento efetuado a cooperativa de trabalho poderá ser por ela utilizado, durante o
ano calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de
rendimentos aos cooperados, mediante apresentação à RFB da Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação,
ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Assim, é tão-somente no âmbito de processo administrativo específico que cabe a
apreciação de compensação de créditos tributários na área federal.
Não consta nos autos nem nos sistemas da RFB que a Interessada tenha apresentado
declaração de compensação ou mesmo formulário próprio com o objetivo de realizar a
compensação alegada. Tão-somente por esta razão já caberia negar provimento à
impugnação da Interessada.
Ainda que assim não se entenda cabem as seguintes observações.
O artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao autor o ônus
da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, (tal incumbência, conforme exposto,
foi cumprida pela Fiscalização, pois, comprovou que houve recolhimento a menor de
IRRF); o inciso II, do mesmo artigo, prescreve que o ônus da prova incumbe ao réu
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
O inciso II, acima mencionado é o que a doutrina denomina de defesa indireta do
mérito. Assim, cabe à Interessada provar por meio de documentos hábeis e idôneos não
só a existência dos créditos que alega possuir, como também, a destinação dos mesmos,
fatos estes que uma vez comprovados caracterizariam fator impeditivo, modificativo ou
extintivo do crédito tributário.
Do exame dos 12 volumes de documentos acostados pela Interessada, não há qualquer
indício que ela tenha realizado na contabilidade a compensação dos créditos alegados de
IRRF com os débitos também de IRRF na condição de responsável tributária.
A necessidade de se comprovar a destinação dos valores a compensar de IRRF retidos
pelos tomadores de serviço toma maior relevância quando se recorda que o parágrafo
1o., do artigo 41, da IN RFB no 900, de 30122008, permite que tal crédito se não for
utilizado ao longo do respectivo ano calendário da retenção, para compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos efetuados aos cooperados, poderá ser utilizado na
compensação de quaisquer débitos relativos a tributos administrados pela RFB.
Confirma-se no caso concreto que a obrigatoriedade da apresentação de DCOMP não é
uma simples formalidade, pois, de outro modo, nada impediria a utilização do crédito de
IRRF em duplicidade.
Por todos estas razões, não há como considerar os créditos que a Interessada alega
possuir inclusive aqueles que residiram nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
onde ela constou como beneficiária.
Não satisfeito com o que fora decidido pela DRJ/RJ1, o contribuinte apresentou
recurso voluntário no qual basicamente reitera os seus argumentos de defesa.
Adverte em um primeiro momento que o lançamento fiscal seria nulo por
cerceamento ao direito de defesa, considerando que, no momento das diligências efetuadas e da
Fl. 17487
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

lavratura do AIIM combatido, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil [...] simplesmente
desconsiderou os documentos apresentados por ocasião da diligência que realizou na sua sede,
tais como as folhas de pagamentos e o Livro-Diário que, inexoravelmente, reduziriam o débito
tributário, à época, para o montante de R$ 228.404,18 (duzentos e vinte e oito mil quatrocentos
e quatro reais e dezoito centavos) (fls. 3179 do e-processo).
Ainda nas palavras do contribuinte (fls. 3185 do e-processo):
Ao lavrar o combatido AIIM sem que sopesar a documentação apresentada, talvez pelo
fato de tal documentação ser bastante volumosa e de a diligência fiscal ter sido realizada
próxima do termo final do prazo decadencial que operaria sobre o ano calendário 2003,
a Douta Autoridade Fazendária vilipendiou os princípios do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório, prescritos, respectivamente, nos incisos LIV e LV, do
artigo 5o da Constituição da República.
Em situações desse jaez, não é crível que a Administração Pública se recuse a analisar a
documentação exigida que for apresentada pelo contribuinte, mesmo que o exame
necessário possa acarretar a decadência de eventual débito tributário.
No mérito, adverte que a fiscalização teria desconsiderado crédito tributário de
IRRF existente em razão da retenção promovida pelos seus tomadores de serviços, o qual deveria
ser considerado na quantificação do montante do débito devido. Segundo a instância a quo, o
contribuinte deveria ter feito a pretendida compensação via procedimento específico (declaração
de compensação ou compensação na própria contabilidade), o que na visão do contribuinte não
poderia ser um empecilho, posto que prevalece no âmbito da administração pública a verdade
material. Segundo consta da peça recursal (fls. 3188/3190 do e-processo):
No caso em voga, as empresas tomadoras dos serviços efetuam o pagamento à
Recorrente COOPSERV, retendo o IRRF, nos termos do artigo 652, do Decreto n°
3.000, de 26.3.1999, denominado Regulamento do Imposto sobre a Renda ("RIR/99"):
"Artigo 652 - Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei n9 8.541, de
1992, art. 45, e Lei rf? 8.981, de 1995, art. 64)".
A Recorrente COOPSERV, por sua vez, emite nota fiscal de serviço ao tomador de
serviço destacando o IRRF.
Este crédito de IRRF é compensado com o IRRF retido no momento da emissão das
folhas de distribuição da remuneração do associado cooperado, nos termos do artigo
652, §1°, do RIR/99:
"§1° O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei n° 8.981, de 1995, art. 64, § 1o)".
Fl. 17488
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

Tal crédito pode ser facilmente constatado pelas cópias das notas fiscais juntadas a estes
autos (vide, por obséquio, fls. 229/433; 474/702; 744/923; 969/1.159; 1.201/1.410;
1.451/1.630; 1.674/1.892; 1.935/2.129; 2.172/2.383; 2.425/2.632; 2.670/2.871;
2.919/3.158, destes autos).
Esse crédito que totaliza a importância de R$ 456.608,89 (quatrocentos e cinquenta e
seis mil seiscentos e oito reais e oitenta e nove centavos) não foi considerado pelo
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil MAURICIO PAULO SIQUEIRA NUNES
BERTONCINI quando da lavratura do AIIM, resultando em uma exigência muito
superior à realmente devida pela Recorrente COOPSERV.
Considerando as informações lançadas na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte ("DIRF") e os valores de IRRF destacados nas notas fiscais (desconsiderados
pela fiscalização), pode-se concluir que, caso fossem realmente devidos tais valores, o
que de fato não ocorreu, o valor principal do crédito tributário seria de R$ 228.404,18
(duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e quatro reais e dezoito centavos). Confira-se,
abaixo, a memória dos cálculos:

A partir da análise da planilha acima, observa-se que, no mês de janeiro, o valor total de
IRRF referente às folhas de repasses aos associados cooperados foi de R$ 51.807,97
(cinquenta e um mil oitocentos e sete reais e noventa e sete centavos) (coluna E). Desse
valor, a Recorrente COOPSERV compensou o valor de R$ 35.805,27 (trinta e cinco mil
oitocentos e cinco reais e vinte e sete centavos) referente ao IRRF retido pelo tomador
de serviço (coluna C). Desse_modo, a Recorrente COOPSERV recolheu aos cofres
públicos, a título de IRRE, a verba, de R$ 2.458,91 (dois mil quatrocentos e cinquenta e
oito reais e noventa e um centavos) (coluna D), de modo que ficou devedora ainda de
R$ 13.543,79 (tjréze mil quinhentas e quarenta e três reais e setenta e nove centavos)
(coluna F).
Utilizando-se o raciocínio acima para os demais meses, o valor do débito tributário de
IRRF seria de R$ 228.404,18 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quatro
reais e dezoito centavos) e não de R$ 1.874.307,44 (hum milhão oitocentos e setenta
e quatro reais e quarenta e quatro centavos) como a Douta Autoridade Julgadora
quis fazer crer.
Fl. 17489
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

Ao cabo, o contribuinte questiona a multa de ofício aplicada no percentual de
75%, a qual na sua visão seria confiscatória e atentaria ao princípio da proporcionalidade e da
capacidade contributiva.
Apresentou anexo contendo as folhas de repasse dos associados cooperados.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
29/11/2011 (fls. 3175 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
19/12/2011 (fls. 3176 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar de nulidade
O contribuinte pleiteia inicialmente a nulidade do auto de infração por violação
aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, tendo em vista que na sua visão o
Auditor Fiscal teria desconsiderado no procedimento de fiscalização os documentos
apresentados, mais especificamente os registros relacionados com a folha de pagamento e o livro
diário, o que faria reduzir o montante do débito devido.
Em verdade, não se trata a nosso ver de nulidade por cerceamento de direito de
defesa, mas tão somente a interpretação e tratamento fiscal conferido pela Receita Federal aos
documentos apresentados, o que, por óbvio, depende do interprete. Em outras palavras, enquanto
que para o contribuinte o auto deveria levar em conta valores supostamente levantados na
Fl. 17490
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

contabilidade, a Fiscalização entendeu que o correto seria considerar os montantes constantes em
DIRF.
Como visto no breve relato do caso, a Fiscalização levantou os valores de IRRF,
código de retenção 0588, declarados pela Interessada na DIRF do ano de 2003, detalhando-os
mensalmente. Partindo da premissa que, dentre o valor recolhido em DARF e o declarado em
DCTF, considerou-se sempre o maior, a Fiscalização lançou o IRRF com base na diferença
positiva entre o valor declarado em DIRF e o maior valor dentre o recolhido via DARF 2003 ou
declarado em DCTF.
Assim, como muito bem apontado pela instância a quo (fls. 3164 do e-processo),
tendo por base que a DIRF, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, é declaração
prevista em lei e instrumento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos e valores retidos,
ostenta ela, a presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Tal discussão, em verdade, reflete o próprio mérito da presente demanda, sem que
isso significa realmente uma nulidade do auto de infração.
Mérito
A discussão objeto dos presentes autos consiste basicamente na análise de dois
pontos principais:
(A) O primeiro relacionado ao montante do IRRF devido, sob o código de
recolhimento 0588, referente a valores pagos por serviços prestados por pessoas
físicas associados ao contribuinte (cooperados). O contribuinte alega que a sua
DIRF teria sido preenchida equivocadamente, constando registros de
retenções no montante de R$ 966.659,23, ao passo que o correto seria de R$
851.697,85.
(B) Já o segundo diz respeito ao fato de a fiscalização ter supostamente
desconsiderado valores de IRRF que o contribuinte teria sofrido a retenção,
gerando créditos passíveis de utilização com os seus débitos. Para o contribuinte,
a fiscalização teria desconsiderado valores compensados, no montante de R$
456.608,89, decorrentes de retenções promovidas por tomadores de serviços.
Fl. 17491
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

Segundo defende o contribuinte, os valores constantes da DIRF, por equívoco no
momento do seu preenchimento, estão divergentes daqueles valores efetivamente retidos pela
Impugnante quando do pagamento de seus cooperados.
A respeito do suposto preenchimento equivocado da DIRF, o acórdão recorrido
foi bastante claro ao asseverar que os valores lançados em declaração e validados pela
fiscalização somente poderiam ser desconsiderados caso o contribuinte apresentasse a sua
escrituração acompanhada dos documentos que lhe deram origem. Veja-se nesse ponto o que
asseverou a DRJ/RJ1 (fls. 3165 do e-processo):
No presente caso, os documentos hábeis devem ser aqueles que comprovem que os
valores do imposto de renda retido e, por conseguinte, a recolher, para cada um dos
meses de 2003, correspondem aqueles que constam na coluna “IRRF Folha” da planilha
elaborada pela Interessada às fls.109, denominada “Demonstrativo Analítico de
IRRF/2003”.
Do exame das cópias dos Livros Diário e Razão constantes nos 12 volumes de
documentos acostados pela Interessada, não há como concluir que o IRRF foi aquele
alegado pela Interessada. Saliente-se que a Interessada não acostou aos autos os
lançamentos contábeis do Livro Razão atinentes ao IRRF de cooperados da rubrica
0588 (a recolher).
Se os próprios lançamentos contábeis acostados aos autos pela Interessada registrados
nos Livros Diário e Razão não dão a convicção ao julgador que o IRRF retido/a recolher
é aquele postulado, a ausência de documentos, independentemente de sua quantidade,
contribui em desfavor dos seus argumentos.
Perceba-se, portanto, que pelo exame das cópias dos Livros Diário e Razão
constantes nos 12 volumes de documentos acostados aos autos não foi possível concluir que os
valores efetivamente devidos à título de IRRF seriam aqueles informados pelo contribuinte em
defesa.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte não contesta tal conclusão, mas tão
somente questiona o fato de o acórdão recorrido não ter levado em consideração valores de IRRF
existentes em razão de retenções promovidas pelos seus tomadores de serviços, os quais
deveriam ser considerados na quantificação do montante do seu débito, o que nos leva, portanto,
ao segundo ponto principal da presente discussão.
Em um primeiro momento, a DRJ/RJ1 afirma que tais montantes não poderiam ter
sido considerados já que o contribuinte não teria apresentado as declarações de compensação,
obrigatórias desde a promulgação da Lei no 10.637/2002, veja-se (fls. 3165/3166 do e-processo):
Fl. 17492
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

Em 30/12/2002, a Lei no. 10.637, alterou a redação do artigo 74, da Lei no 9.430, de
1996. Com esta alteração, o parágrafo 1o, do artigo 74, passou a exigir expressamente
que o pedido de compensação fosse feito por declaração própria.
Portanto, após a edição desta alteração, qualquer que tenha sido o momento ou o motivo
do reconhecimento do crédito de qualquer contribuinte, o pedido de compensação
deverá ser veiculado via declaração específica, (PER/DCOMP).
Esta alteração legislativa não criou uma simples formalidade. Pelo contrário, criou um
instrumento de controle com o objetivo de evitar eventual duplicidade no uso dos
créditos alegados pelos contribuintes.
Em consonância com esta alteração legal, a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, DOU de 31.12.2008, veio determinar:
“Art. 41. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano calendário da retenção, não
tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados
aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de restituição após o
encerramento do referido ano calendário, bem como ser utilizado na compensação de
débitos relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no § 1o do art.
34.” (Grifado agora)
Por sua vez, impõe o parágrafo 1o, do artigo 34, da mesma IN:
“Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.”
Da interpretação conjunta destes dispositivos, conclui-se que o IRRF incidente sobre
pagamento efetuado a cooperativa de trabalho poderá ser por ela utilizado, durante o
ano calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de
rendimentos aos cooperados, mediante apresentação à RFB da Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação,
ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Assim, é tão somente no âmbito de processo administrativo específico que cabe a
apreciação de compensação de créditos tributários na área federal.
Não consta nos autos nem nos sistemas da RFB que a Interessada tenha apresentado
declaração de compensação ou mesmo formulário próprio com o objetivo de realizar a
Fl. 17493
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

compensação alegada. Tão somente por esta razão já caberia negar provimento à
impugnação da Interessada.
Perceba-se que o acórdão recorrido menciona a Instrução Normativa (“IN”) no
900/2008, muito embora estejamos tratando de retenções referentes ao ano calendário de 2003.
Salvo melhor juízo, a primeira instrução normativa a regulamentar o Pedido Eletrônico de
Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) foi a IN no
320/2003 e a primeira instrução normativa a trazer dispositivos contendo a mesma redação
daqueles mencionados pela DRJ/RJ1, artigos 34 e 41 da IN no 900/2008, foi a IN no 460/2004,
por meio de seus artigos 26 e 33. Ou seja, ainda posterior às retenções analisadas no presente
caso.
A respeito do tema, destaque-se que naquela época essa questão da compensação
por meio de pedido eletrônico ainda era bastante controversa, tendo em vista se tratar de um
procedimento inédito, e de certa forma complexo, o que acabou gerando uma série de
dificuldades práticas.
O próprio acórdão recorrido parece admitir tais discussões e complicações, pois
chegou até mesmo a investigar se o contribuinte não teria realizado compensação na própria
contabilidade, veja-se:
Do exame dos 12 volumes de documentos acostados pela Interessada, não há qualquer
indício que ela tenha realizado na contabilidade a compensação dos créditos alegados de
IRRF com os débitos também de IRRF na condição de responsável tributária.
Perceba-se, portanto, que o próprio acórdão recorrido tentou buscar elementos
capazes de indicar que o contribuinte teria realizado as compensações, seja por qualquer forma, o
que, contudo, nao restou comprovado. Com isso, concluiu o acórdão recorrido que o contribuinte
não teria nem comprovado os equívocos em DIRF, nem tampouco que teria utilizado créditos de
IRRF decorrentes de retenções realizadas por tomadores de serviços para liquitar débitos de
IRRF devidos.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte se limita a repetir que caso os seus
créditos tivessem sido considerados, a fiscalização teria identificado o valor pago sob o código
0588. Adverte ainda que todos os créditos estariam mencionados nas notas fiscais, mas não
explica a sistemática pela qual teria instrumentalizado e formalizado as aludidas compensações,
veja-se (fls. 3188/3190 do e-processo):
Fl. 17494
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

No caso em voga, as empresas tomadoras dos serviços efetuam o pagamento à
Recorrente COOPSERV, retendo o IRRF, nos termos do artigo 652, do Decreto n°
3.000, de 26.3.1999, denominado Regulamento do Imposto sobre a Renda ("RIR/99"):
"Artigo 652 - Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei n9 8.541, de
1992, art. 45, e Lei rf? 8.981, de 1995, art. 64)".
A Recorrente COOPSERV, por sua vez, emite nota fiscal de serviço ao tomador de
serviço destacando o IRRF.
Este crédito de IRRF é compensado com o IRRF retido no momento da emissão das
folhas de distribuição da remuneração do associado cooperado, nos termos do artigo
652, §1°, do RIR/99:
"§1° O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei n° 8.981, de 1995, art. 64, § 1o)".
Tal crédito pode ser facilmente constatado pelas cópias das notas fiscais juntadas a estes
autos (vide, por obséquio, fls. 229/433; 474/702; 744/923; 969/1.159; 1.201/1.410;
1.451/1.630; 1.674/1.892; 1.935/2.129; 2.172/2.383; 2.425/2.632; 2.670/2.871;
2.919/3.158, destes autos).
Esse crédito que totaliza a importância de R$ 456.608,89 (quatrocentos e cinquenta e
seis mil seiscentos e oito reais e oitenta e nove centavos) não foi considerado pelo
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil MAURICIO PAULO SIQUEIRA NUNES
BERTONCINI quando da lavratura do AIIM, resultando em uma exigência muito
superior à realmente devida pela Recorrente COOPSERV.
Considerando as informações lançadas na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte ("DIRF") e os valores de IRRF destacados nas notas fiscais (desconsiderados
pela fiscalização), pode-se concluir que, caso fossem realmente devidos tais valores, o
que de fato não ocorreu, o valor principal do crédito tributário seria de R$ 228.404,18
(duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e quatro reais e dezoito centavos). Confira-se,
abaixo, a memória dos cálculos:

Fl. 17495
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

A partir da análise da planilha acima, observa-se que, no mês de janeiro, o valor total de
IRRF referente às folhas de repasses aos associados cooperados foi de R$ 51.807,97
(cinquenta e um mil oitocentos e sete reais e noventa e sete centavos) (coluna E). Desse
valor, a Recorrente COOPSERV compensou o valor de R$ 35.805,27 (trinta e cinco mil
oitocentos e cinco reais e vinte e sete centavos) referente ao IRRF retido pelo tomador
de serviço (coluna C). Desse_modo, a Recorrente COOPSERV recolheu aos cofres
públicos, a título de IRRE, a verba, de R$ 2.458,91 (dois mil quatrocentos e cinquenta e
oito reais e noventa e um centavos) (coluna D), de modo que ficou devedora ainda de
R$ 13.543,79 (tjréze mil quinhentas e quarenta e três reais e setenta e nove centavos)
(coluna F).
Utilizando-se o raciocínio acima para os demais meses, o valor do débito tributário de
IRRF seria de R$ 228.404,18 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quatro
reais e dezoito centavos) e não de R$ 1.874.307,44 (hum milhão oitocentos e setenta
e quatro reais e quarenta e quatro centavos) como a Douta Autoridade Julgadora
quis fazer crer.
[grifos constam do original]
Com efeito, não nos parece crível admitir que o contribuinte tenha realizado
compensações mediante a utilização de créditos de IRRF se inexistem nos autos elementos
capazes de demonstrar a ocorrência do aludo procedimento, seja via declaração de compensação
ou realizado na própria contabilidade. O fato de os valores se encontrarem destacados nas notas
fiscais emitidas pelo próprio contribuinte não é capaz de justificar por si só a compensação.
Em tais casos, compete ao contribuinte o ônus da prova, o que, in casu, não restou
verificado.
Multa confiscatória
Ao cabo, o contribuinte adverte que a multa de ofício lavrada no percentual de
75% seria confiscatória. Afirma ainda que apenas no caso de comprovado o intuito deliberado de
sonegar ou fraudar o Fisco, poderia a Fiscalização impor sanções, o que no caso não teria
acontecido.
Sucede que, ao contrário do que se pleiteia, a multa de 75% é de caráter objetivo,
de modo que cabe a sua aplicação pela simples hipótese de não pagamento do tributo. Apenas as
multas qualificadas reclamam a comprovação do dolo, o que não é o caso discutido no presente,
hipótese na qual foi imputada a multa de ofício no percentual de 75%.
Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 3194 do e-processo), a multa aplicada
no patamar de 75% (setenta e cinco por cento) está em descompasso com a realidade dos fatos.
Fl. 17496
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.327 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000389/2008-87

Sucede que não compete ao CARF analisar a aplicação da multa com base em argumentos de
proporcionalidade ou razoabilidade.
A exigência da multa encontra expressa previsão legal, razão pela qual não pode o
CARF afastar a sua incidência sob argumentos de (in)constitucionalidade. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou
como base legal do lançamento. Ora, como é cediço, somente os órgãos judiciais tem esse poder.
Essa é a diretriz da Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Logo, também nesse ponto o Recurso Voluntário não merece prosperar.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 17497
DF CARF MF
Original